Tribunal: TJES
Processo: 5016040-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016040-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO FIA SANT ANNA e outros

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. LEGALIDADE DE TARIFAS. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a abusividade da tarifa de cadastro e determinando sua devolução em dobro, enquanto manteve as cláusulas de juros e o sistema de amortização.

2. O autor recorre alegando cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil e reitera a abusividade dos juros e do método de amortização; o banco réu defende a legalidade da tarifa de cadastro, a inexistência de má-fé para repetição em dobro e pugna pela compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização pactuados; (iii) se a tarifa de cadastro cobrada é desproporcional; (iv) se a restituição deve ocorrer em dobro; e (v) se é admitida a compensação com o saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, entende que o acervo documental é suficiente para o deslinde de matéria eminentemente de direito (art. 370 e 371 do CPC/15).

5. A taxa de juros remuneratórios que não destoa significativamente da média de mercado à época da contratação não caracteriza abusividade.

6. A tarifa de cadastro, embora permitida no início do relacionamento, revela-se abusiva quando fixada em valor desproporcional ao crédito financiado (17% do total), não tendo a instituição financeira comprovado a razoabilidade dos custos (art. 373, II, CPC).

7. A restituição em dobro é devida para contratos firmados após 30/03/2021, independentemente de má-fé, conforme modulação de efeitos realizada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

8. É cabível a compensação de valores a restituir com parcelas vencidas do saldo devedor, nos termos do art. 369 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do consumidor conhecido e desprovido. Recurso do Banco Daycoval S/A conhecido e parcialmente provido.

10.
Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é prescindível em ações revisionais de contrato bancário quando a prova documental é suficiente ao convencimento do magistrado. 2. A tarifa de cadastro deve guardar proporcionalidade com o valor financiado. 3. É cabível a repetição em dobro de indébito em contratos bancários firmados após 30/03/2021, diante de cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente de elemento volitivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 85, § 11, 370, 371 e 373, II; CC, arts. 369, 389, 406 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.518/07.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Tema 1.059; TJES, AC 5017630-69.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de PAULO SERGIO FIA SANT ANNA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANCO DAYCOVAL S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULO SERGIO FIA SANT ANNA
e BANCO DAYCOVAL S/A
em face da r. sentença (id.
17808264
), integrada pela decisão em embargos de declaração (id.
17808269
), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
a
ção
de revisão contratual,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Ante o expendido, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, ao tempo em que: a) declaro a abusividade da Tarifa de Cadastro; b) condeno a demandada à devolução, em dobro, do que recebeu a tal título (R$ 1.700,00), com correção monetária e juros de mora à base legal (Taxa SELIC, como fator único, vide art. 389 e 406, CC), a partir da citação, cujo valor deverá ser abatido de eventual débito que o autor possua.

Julgo improcedentes os pedidos de declaração da ilegalidade ou abusividade da: (a) cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado; (b) cobrança de juros capitalizados; (c) aplicação indevida da Tabela Price; (d) cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, IOF e Registro de Contrato. Julgo improcedente, ainda, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”

Em suas razões (id.
17808268
),
PAULO SERGIO FIA SANT ANNA
sustenta, em suma, que: i) é aplicável o CDC no caso; ii) houve cerceamento de defesa, em razão da imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil; ii) houve atuação abusiva da instituição financeira,
“visto que, uma vez adequada a taxa de juros remuneratórios à média do mercado à época da contratação e afastado o método de amortização utilizado, o valor das parcelas deveria corresponder a R$431,27 (quatrocentos e trinta e um reais, vinte e sete reais).
”

Foram apresentadas contrarrazões em id.
17808276
, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o
BANCO DAYCOVAL S/A
, em suas razões (id.
17808271
), sustenta, em síntese, que (i) é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro, uma vez que a contratação se deu na vigência da Resolução nº 3.518/07 e configura o primeiro negócio jurídico firmado entre as partes; (ii) o valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro não se encontra acima da média de mercado, conforme demonstrado por consulta ao BACEN; subsidiariamente, (iii) pugna para que a referida tarifa seja limitada ao valor correspondente à média do mercado no período; (iv) não se aplica ao caso a teoria da onerosidade excessiva, por inexistir alteração das condições contratadas ou evento imprevisível; (v) é incabível a repetição de indébito em dobro, ante a ausência de cobrança indevida ou de comprovação de má-fé da instituição financeira; e (vi) na hipótese de manutenção da condenação à restituição, deve ser autorizada a compensação de tais valores com o saldo devedor do contrato.

P
AULO SERGIO FIA SANT ANNA
apresentou contrarrazões em id.
17808277
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016040-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO FIA SANT ANNA, BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, PAULO SERGIO FIA SANT ANNA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULO SERGIO FIA SANT ANNA
e BANCO DAYCOVAL S/A
em face da r. sentença (id. 17808264), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 17808269), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
a
ção
de revisão contratual,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Ante o expendido, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, ao tempo em que: a) declaro a abusividade da Tarifa de Cadastro; b) condeno a demandada à devolução, em dobro, do que recebeu a tal título (R$ 1.700,00), com correção monetária e juros de mora à base legal (Taxa SELIC, como fator único, vide art. 389 e 406, CC), a partir da citação, cujo valor deverá ser abatido de eventual débito que o autor possua.

Julgo improcedentes os pedidos de declaração da ilegalidade ou abusividade da: (a) cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado; (b) cobrança de juros capitalizados; (c) aplicação indevida da Tabela Price; (d) cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, IOF e Registro de Contrato. Julgo improcedente, ainda, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”

Em suas razões (id. 17808268),
PAULO SERGIO FIA SANT ANNA
sustenta, em suma, que: i) é aplicável o CDC no caso; ii) houve cerceamento de defesa, em razão da imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil; ii) houve atuação abusiva da instituição financeira,
“visto que, uma vez adequada a taxa de juros remuneratórios à média do mercado à época da contratação e afastado o método de amortização utilizado, o valor das parcelas deveria corresponder a R$431,27 (quatrocentos e trinta e um reais, vinte e sete reais).
”

Foram apresentadas contrarrazões em id. 17808276, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o
BANCO DAYCOVAL S/A
, em suas razões (id. 17808271), sustenta, em síntese, que (i) é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro, uma vez que a contratação se deu na vigência da Resolução nº 3.518/07 e configura o primeiro negócio jurídico firmado entre as partes; (ii) o valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro não se encontra acima da média de mercado, conforme demonstrado por consulta ao BACEN; subsidiariamente, (iii) pugna para que a referida tarifa seja limitada ao valor correspondente à média do mercado no período; (iv) não se aplica ao caso a teoria da onerosidade excessiva, por inexistir alteração das condições contratadas ou evento imprevisível; (v) é incabível a repetição de indébito em dobro, ante a ausência de cobrança indevida ou de comprovação de má-fé da instituição financeira; e (vi) na hipótese de manutenção da condenação à restituição, deve ser autorizada a compensação de tais valores com o saldo devedor do contrato.

P
AULO SERGIO FIA SANT ANNA
apresentou contrarrazões em id. 17808277 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise do recurso de
P
AULO SERGIO FIA SANT ́ANNA.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Na espécie, não vislumbro a ocorrência do cerceamento de defesa.

Apesar de a apelante alegar a necessidade de se produzir prova pericial, fato é que o juiz na condição de destinatário da prova, possui a liberdade para decidir se as informações que constam nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme previsto no art. 370 e 371 do CPC/15:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, caso o julgador entenda que os fatos importantes da demanda estão esclarecidos, é possível que haja o julgamento do processo no estado em que se encontra. Ademais, a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, sendo a prova documental suficiente para o julgamento da lide. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE
– JUROS PACTUADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFAS CONTRATADAS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera repetição dos argumentos tecidos na exordial não acarretam, por si só, a inadmissibilidade do recurso se as teses são aptas a contrapor os termos da r. sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 2.
A prova pericial, no caso de demanda revisional de contrato bancário, se mostra prescindível ao deslinde da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.
[... ]

(TJES; AC 5017630-69.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 22/10/2024)

Assim,
afasto
a tese de cerceamento de defesa.

No mérito, o apelante requer a reforma da sentença quanto ao pedido de revisão contratual, limitando-se a apontar, em seu recurso, o valor da parcela que entende como correto, sem se contrapor especificamente aos sólidos fundamentos jurídicos utilizados pelo d. Juízo
a quo.

Com efeito, no que tange à alegação de abusividade, restou delineado na r. sentença que o percentual mensal dos juros remuneratórios contratados foi de 2,41%a.m., enquanto ao tempo da contratação, a taxa média para empréstimos bancários destinados à aquisição de veículos por pessoa física girava em torno de 2,04% a.m. Assim, na linha do que restou estabelecido na sentença,

não se constata discrepância em relação à taxa média de mercado que tenha imposto uma vantagem exagerada à parte autora capaz de revelar abusividade.

Ademais, no que concerne à sistemática de cálculo das prestações, o d. Juízo reconheceu a legalidade do sistema de amortização adotado, ancorando sua fundamentação na jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do REsp nº 973.827/RS e concluindo acertadamente que
“havendo expressa previsão de juros e de forma capitalizada, a pactuação de prestações fixas, em que o saldo devedor é amortizado aos poucos até o pagamento integral do débito, é suficiente para para caracterização do sistema de amortização, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo ‘price’.”

Destarte, evidenciado que o apelante não logrou êxito em desconstituir as premissas fáticas e jurídicas que a improcedência dos pedidos revisionais supracitados, não há motivos que justifiquem a reforma da r. sentença, a qual deve ser mantida.

Passo ao exame do recurso interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A,
que se limita a impugnar o capítulo da sentença que declarou abusiva a Tarifa de Cadastro (TC) e determinou sua devolução em dobro.

Conforme definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

Na hipótese dos autos, a cobrança revela-se manifestamente abusiva e desproporcional, visto que o valor principal do crédito financiado é de R$ 10.000,00, enquanto a tarifa exigida do consumidor alcançou a exorbitante quantia de R$ 1.700,00, representando 17%.

Cabe reconhecer que a instituição financeira, instada a especificar provas na origem para justificar a cobrança, pugnou pelo julgamento antecipado e não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à razoabilidade dos custos do serviço, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Somente em sede recursal colacionou dados do Banco Central (Bacen) a fim de amparar a sua tese de proporcionalidade da tarifa.

Sendo assim, o conhecimento de tais dados nesta fase configurariam inovação recursal e supressão de instância, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

No que tange à repetição do indébito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Mencionado entendimento jurisprudencial foi expressamente modulado pela Corte Superior, de modo que, quanto às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma), a repetição dos valores deve se dar em dobro, porquanto, a partir de tal marco, é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

Considerando que a Cédula de Crédito Bancário objeto da presente lide foi firmada pelas partes em 29/08/2022, a cobrança ilícita ocorreu sob a vigência do novo paradigma jurisprudencial, sendo de rigor a manutenção da condenação à restituição em dobro.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário, reputo cabível acolher a autorização para a compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor do financiamento que o autor ainda possua em aberto, somente com relação às parcelas vencidas, nos termos do art. 369 do CC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
PAULO SERGIO FIA SANT ANNA
, pelo que majoro os honorários recursais para 14%, a serem pagos ao d. causídico da parte contrária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC e do Tema 1.059, do STJ.

E, ainda,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
BANCO DAYCOVAL S/A
,
para autorizar a compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor do financiamento que o autor ainda possua em aberto, somente com relação às parcelas vencidas.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)